Tribunal: TJSP
Processo: 1115518-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação – Contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo firmado em setembro de 2017 – Excessividade dos juros e outros acréscimos legais devidos – Inocorrência – Abusividade dos juros não demonstrada – Capitalização mensal – Taxa de juros expressamente mencionada – Clareza dos encargos assumidos – Ademais, admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas

Ementa:
Apelação – Contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo firmado em setembro de 2017 – Excessividade dos juros e outros acréscimos legais devidos – Inocorrência – Abusividade dos juros não demonstrada – Capitalização mensal – Taxa de juros expressamente mencionada – Clareza dos encargos assumidos – Ademais, admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs 1963-17/2000 e 2170-36/2001 – Comissão de permanência - Possibilidade de sua cobrança ante previsão contratual expressa, desde que limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no ajuste para o período de normalidade – Entretanto, inexistente nos autos prova de sua cobrança - Ausência de cobranças indevidas – Ação improcedente – Recurso desprovido – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227093
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115518-85.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
JOSE RODRIGUES MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115518-85.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 51064
APEL.No: 1115518-85.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARCOS JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
Apelação Contrato bancário - Financiamento para aquisição de
veículo firmado em setembro de 2017 Excessividade dos juros e
outros acréscimos legais devidos Inocorrência Abusividade dos
juros não demonstrada Capitalização mensal Taxa de juros
expressamente mencionada Clareza dos encargos assumidos
Ademais, admissibilidade de capitalização dos juros nas relações
jurídicas surgidas após as MPs 1963-17/2000 e 2170-36/2001
Comissão de permanência - Possibilidade de sua cobrança ante
previsão contratual expressa, desde que limitada à soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no ajuste para o
período de normalidade Entretanto, inexistente nos autos prova
de sua cobrança - Ausência de cobranças indevidas
Ação
improcedente Recurso desprovido Sentença mantida.
Trata-se de ação revisional cumulada com
consignação em pagamento, fundada em contrato bancário de
financiamento para a aquisição de veículo celebrado em
setembro de 2017.
Pela
r.
sentença
de fls. 249/252, cujo
relatório se adota, o feito foi julgado improcedente,
condenando-se o requerente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária,
estes fixados em R$ 1.000,00, observada a Lei no 1.060/50.
Os
embargos
declaratórios
opostos
(fls.
254/255) foram rejeitados, fls. 258.
Inconformado, apela o autor (fls. 260/269). Em
apertada síntese, invoca a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, e sustenta a abusividade da taxa de juros
praticada e a ilegalidade da capitalização mensal dos juros.
Discorre sobre a lesividade do contrato. Diz ser necessária a
elaboração de perícia técnica especializada a fim de
comprovar os abusos praticados pelo banco, e viabilizar sua
ampla defesa e o contraditório. Pede provimento ao recurso,
para a total procedência de demanda proposta.
Recurso tempestivo, isento de preparo, com
contrarrazões a fls. 272/295.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115518-85.2018.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
Em primeiro lugar, destaca-se não ter havido
qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
A solução da causa é dada pelo princípio da
atuação do juiz na valoração da prova, pessoa a quem esta é
dirigida. Adotou nosso diploma processual o princípio do
livre convencimento motivado ou da persuasão racional. O tema
é disciplinado pelo artigo 371 do CPC, e estabelece que
aquele
“apreciará
a
prova
constante
dos
autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação do seu
convencimento”, o que efetivamente foi feito no presente
caso. O magistrado bem apreendeu a questão discutida nos
autos, e deu justo e jurídico desfecho à demanda, dentro dos
limites da controvérsia trazida a Juízo, em r. sentença que
prevalece pelos próprios fundamentos, nada restando acrescer
ao que nela está escrito.
A
decisão
prolatada
apoia-se
nas
provas
documentais carreadas aos autos, que foram suficientes para o
decreto proferido. Os fatos sobre os quais se funda a ação
revestem-se de objetividade evidente, não dependendo o
julgamento da causa de provas outras, além das já
apresentadas. Fixadas essa premissas, não havia razão para se
dilatar a fase instrutória, para a produção de prova
pericial, pois nenhum prejuízo à solução da causa resultou da
não produção da citada prova. E sem prejuízo não se reconhece
nulidade.
Passa-se, então, à análise do mérito recursal.
O
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça,
no
julgamento do REsp no 1.061.530/RS, proferido em 22/10/2008 e
publicado no DJE em 10/03/2009, ao apreciar questões
idênticas nos contratos bancários que se submetem à
legislação consumerista, aplicando o disposto nos arts. 1.036
e 1.040 do Código de Processo Civil (art. 543-C, § 7o, do
CPC/73), que visa unificar o entendimento e orientar a
solução de recursos repetitivos, assim decidiu:
“I. a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a
Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115518-85.2018.8.26.0100 -Voto no
4
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde
que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do caso concreto.
II. Afasta a caracterização da mora:
(i) a constatação de que foram exigidos
encargos abusivos na contratação, durante o período da
normalidade contratual.
III. Não afasta a caracterização da mora:
(i) o simples ajuizamento de ação revisional;
(ii) a mera constatação de que foram exigidos
encargos moratórios abusivos na contratação.”
Decidiu-se, ainda, “que até que seja encerrado
o julgamento da ADIn no 2316/DF, deve prevalecer a presunção
de constitucionalidade do art. 5o da MP no 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01, que admite a capitalização
mensal de juros nas operações realizadas por instituições
financeiras.”
Considerando-se
a
consolidação
da
jurisprudência de Tribunal Superior acima referida, e nela
fundamentando-se, porquanto ao contrato em questão aplica-se
a legislação consumerista, passa-se ao exame do recurso.
As cláusulas contratuais, colocadas em impressos padronizados pelo banco, foram estipuladas
unilateralmente pela instituição financeira. Isto basta para
que o contrato seja considerado como de adesão, sendo
evidente que o aderente não teve oportunidade de discutir
suas cláusulas, nem mesmo as taxas de juros impostas pela
instituição financeira.
É fato de conhecimento notório de que todo
aquele que toma dinheiro emprestado a banco acaba tendo que
se submeter às taxas de juros e demais encargos fixados pelas
instituições financeiras, no mais das vezes tabelados, sem
nenhuma ou pouquíssima margem de negociação, o que não
descaracteriza a natureza adesiva dos contratos.
Mas importa ressaltar que, embora aplicável à
relação jurídica em comento o Código de Defesa do Consumidor,
tal assertiva não conduz à conclusão imediata da ocorrência
de abusividade por parte da instituição bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115518-85.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Ora, somente se poderia alegar abusividade
diante de caso concreto no qual fosse, efetivamente,
demonstrada a utilização de índices em dissonância com aquilo
que foi contratado, fato não evidenciado no presente caso.
No que se refere ao percentual de juros
cobrados no contrato, frise-se que o devedor a ele aderiu
livremente, pois não foi ludibriado nem coagido a aderir ao
negócio; as taxas foram prefixadas e ele tinha inteiro
conhecimento de seu valor mensal e anual. A prática de
incidência de juros elevados em contratos bancários é, além
de notória, condição do próprio ajuste. Os juros remuneram o
capital emprestado e é através deles que o banco obtém o
lucro, sendo livre a pactuação neste sentido.
De outra parte, a cobrança de juros no patamar
acima de 12% ao ano não é abusiva ou ilegal.
É cediço o entendimento de que inexiste
limitação legal quanto à taxa de juros remuneratórios, sejam
pré ou pós-fixados, tendo a jurisprudência do Pretório
Excelso se firmado no sentido de que o art. 192, § 3o, da
Constituição Federal, que estabelecia o limite de 12% ao ano,
dependia de regulamentação através de lei complementar.
Aquela Corte chegou a editar a Súmula n° 648, com o seguinte
enunciado: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais
a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição
de lei complementar.”
Ademais, em se tratando de contrato bancário,
rege-se pela Lei no 4.595/64 e pelas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil,
não se aplicando os preceitos da denominada Lei de Usura
(Decreto no 22.626/33), especialmente a norma do art. 1o, que
veda a estipulação de taxas de juros superiores ao dobro da
taxa legal.
A questão é pacífica e ainda prevalece o teor
da Súmula no 596 do STF, “verbis”: “As disposições do Decreto
n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Assim, nada houve de irregular na taxa de
juros praticada pelo banco, não podendo ser a mesma reduzida
sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.
No tocante à capitalização de juros, tem-se
que ela continua vedada para os contratos em geral, salvo
aqueles para os quais exista expressa previsão legal. Para o
contrato em questão essa previsão em lei não existe, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115518-85.2018.8.26.0100 -Voto no
6
continua vigorando a jurisprudência unificada do Supremo
Tribunal Federal, consagrada na sua antiga Súmula 121, que
proíbe o anatocismo.
Por outro lado, o entendimento que prevalece
hodiernamente no E. STJ é de que, nos contratos firmados
posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000,
atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, se revela lícita
a capitalização mensal dos juros, desde que prevista
contratualmente. Nesse sentido são os seguintes precedentes:
REsp n. 894.385/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de
16/4/2007; AgRg no REsp n. 878.666/RS, relator Ministro Hélio
Quaglia Barbosa, DJ de 9/4/2007; REsp n. 629.487, relator
Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 2/8/2004.
No caso concreto em análise, quanto à alegada
prática ilegal de capitalização, ou incidência de juros sobre
juros, o requerente não conseguiu demonstrá-la e jamais
conseguiria, pois todos os encargos foram pactuados de forma
pré-fixada, e o dinheiro foi entregue ao tomador de uma só
vez, para devolução em parcelas certas, que também foram
previamente ajustadas.
Ainda que assim não fosse, verifica-se que a
obrigação aqui discutida foi assumida depois das MPs
1963-17/2000 e 2170-36, que admitem a capitalização em
periodicidade inferior a um ano. Aliás, é nesse sentido a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp
54.021/RS.
Com efeito, conforme se nota de fls. 24/25, o
contrato foi firmado em setembro de 2017, quando há muito já
estava em vigor a Medida Provisória 1.963-17 de 31 de março
de 2000, reeditada sob o no 2.170-36, cuja vigência encontra-
se assegurada pela Emenda Constitucional no 32/2001.
Referida medida provisória foi regularmente
reeditada, até a MP n. 2.170-36, cujos efeitos foram
estendidos no tempo, até que ocorra sua revogação ou
deliberação definitiva do Congresso Nacional, por força do
art. 2o da Emenda Constitucional n. 32, publicada em
12.09.01, que dispõe:
“Art. 2o. As medidas provisórias em data
anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até
que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou
até deliberação definitiva do Congresso Nacional”.
A respeito da alegada inconstitucionalidade de
citada Medida Provisória, tem-se que a norma continua a
produzir efeitos jurídicos, eis que possível vício de
inconstitucionalidade ainda não foi reconhecido e declarado,
via ação direta, pelo órgão competente, no caso, o Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115518-85.2018.8.26.0100 -Voto no
7
Supremo Tribunal Federal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.061.530/RS, em 25/11/2009, ao
apreciar questões idênticas nos contratos bancários que se
submetem à legislação consumerista, aplicando o disposto no
art. 543-C, § 7o, do Código de Processo Civil/73, decidiu:
“que até que seja encerrado o julgamento da ADIn no 2316/DF,
deve prevalecer a presunção de constitucionalidade do art. 5o
da MP no 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, que
admite a capitalização mensal de juros nas operações
realizadas por instituições financeiras.”
Ademais, no caso, o contrato foi firmado em
prestações fixas, permitindo-se o conhecimento prévio do ágio
bancário, a descartar indubitavelmente a hipótese de ter
havido ilícita capitalização para fins de usura.
Nesse ponto, importante destacar que por
ocasião do julgamento dos REsp no 973.827/RS, proferido em
10/10/2012 e publicado no DJE em 19/10/2012, de relatoria
para acórdão da Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti, mais
uma vez ao apreciar questões idênticas acerca do tema
relacionado à possibilidade de capitalização de juros mensais
em contratos bancários, assim se deliberou:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde
que
expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos,
de matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa
de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva
e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115518-85.2018.8.26.0100 -Voto no
8
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre
da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido.”
Destarte, para o contrato celebrado entre as
partes, posterior à edição da Medida Provisória n° 1963-17,
fica mantida a cobrança dos juros tal como lançada.
Entende-se
ainda
possível
a
cobrança
de
comissão de permanência, em substituição à correção monetária
normal, se assim previsto no contrato, e apenas para a
situação de inadimplência, quando a instituição financeira,
não recebendo de volta o capital emprestado no termo final
previsto, tem que buscar mais dinheiro junto ao mercado,
repassando ao creditado em débito o custo desse dinheiro.
O tomador tem a opção de não se sujeitar à
comissão, pagando o seu débito no prazo contratual estabelecido, não se podendo dizer que tenha sido
surpreendido ou mesmo prejudicado. Inclusive porque, de
acordo também com as Súmulas nos 294 e 472 do Superior
Tribunal de Justiça, esta última editada em junho de 2012, a
comissão de permanência não pode ser superior à soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no ajuste para
o período de normalidade:
Súmula 294
“Não é potestativa a cláusula
contratual que prevê a comissão de permanência, calculada
pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115518-85.2018.8.26.0100 -Voto no
9
Brasil, limitada à taxa do contrato.”
Súmula 472 - “A cobrança de comissão de
permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e
da multa contratual.”
Outrossim, se há autorização legal para a
cobrança da comissão de permanência e na medida em que esteja
expressamente prevista no contrato para o período de
inadimplência, sua cobrança é legal, desde que não cumulada
com juros moratórios e multa contratual, à luz do
entendimento que se pacificou através das súmulas 30, 294,
296 e 472 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, porquanto
tais encargos já compõem o cálculo da própria comissão de
permanência.
A
propósito,
colacionam-se
os
seguintes
julgados, proferidos pelo E. STJ:
“Ação de revisão de contrato bancário. Refinanciamento. Código de Defesa do Consumidor.
Capitalização. Cumulação da comissão de permanência com juros
moratórios e multa contratual. Precedentes da Corte.
1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se
às instituições financeiras como assentado na Súmula no 297
da Corte.
2. É vedada a capitalização nos contratos de
mútuo bancário não regidos por legislação especial que a
autorize.
3. Confirma-se a jurisprudência da Corte que
veda a cobrança da comissão de permanência com os juros
moratórios e com a multa contratual, ademais de vedada a sua
cumulação com a correção monetária e com os juros
remuneratórios, a teor das Súmulas no 30, no 294 e no 296 da
Corte.
4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp
no 595.653/RS - 2003/0178502-6, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, 3a T., DJ 07.03.2005).
“CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO.
ABUSIVIDADE.
NÃO-OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO.
CABIMENTO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. ADMISSIBILIDADE. CADASTRO
DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE.
I - Embora incidente o diploma consumerista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115518-85.2018.8.26.0100 -Voto no
10
nos contratos bancários, os juros pactuados em limite
superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto
quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de
mercado, após vencida a obrigação.
II - A capitalização mensal dos juros é
admissível quando pactuada e desde que haja legislação
específica que a autorize.
III - Vencido o prazo para pagamento da
dívida, admite-se a cobrança de comissão de permanência. A
taxa, porém, será a média do mercado, apurada pelo Banco
Central do Brasil, desde que limitada ao percentual do
contrato,
não
se
permitindo
cumulação
com
juros
remuneratórios ou moratórios, correção monetária ou multa
contratual.
IV - Cumpridas as formalidades legais, é
lícita a inscrição do nome do devedor inadimplente nos
cadastros de proteção ao crédito. Recurso improvido.” (STJ,
AgRg no Ag 979.176/RS
2007/0276126-8, Rel. Min. Sidnei
Beneti, 3a T., DJ 15.04.2008).
De rigor a manutenção, portanto, se o caso, da
cláusula que prevê a cobrança da comissão de permanência,
afastados os outros encargos da mora. No entanto, no caso
concreto, não há evidências da cobrança do referido encargo,
motivo pelo qual o inconformismo, nesse ponto, deixa de ter
razão de ser, denotando unicamente a reprovável utilização,
pelo apelante, de teses genéricas e sem fundamento, já
devidamente rechaçadas pelo Poder Judiciário.
Deste modo, não há que se falar em cláusulas
leoninas no contrato, muito menos abusivas, inocorrendo
onerosidade excessiva, nem mesmo em relação ao método de
amortização adotado para a liquidação do saldo devedor da
obrigação livremente assumida pela parte.
Ora, é incontroversa a lucratividade das
instituições financeiras no Brasil, porém, nada há de ilegal
e inconstitucional nesta prática. Não cabe ao Judiciário,
por meio de ação revisional de contrato bancário, evitá-la,
mas sim, adaptá-la ao ordenamento jurídico, o que não é
necessário neste caso, eis que dentro dos parâmetros de
mercado.
Assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou
abusividade de cláusula contratual, incabível alteração
superveniente do contrato firmado entre as partes.
De se ressaltar, ainda, que o recorrente se
equivoca ao partir da premissa de que os valores pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115518-85.2018.8.26.0100 -Voto no
11
mensalmente
à
instituição
financeira
se
referem,
exclusivamente, ao capital mutuado acrescido dos juros
remuneratórios.
Ora, outros importes, tais como a tarifa de
avaliação do bem, e o imposto sobre operações financeiras
IOF, igualmente integram o montante de cada prestação, sem
que se considere qualquer ilegalidade em tal fato.
Bem assim, observe-se que o CET
Custo
Efetivo Total - deve obrigatoriamente constar do contrato,
vez que somente ele reflete exatamente quais os valores serão
pagos por força do mútuo celebrado. O que se verifica ter
efetivamente ocorrido na hipótese em tela.
De se concluir que o apelante sabia exatamente
qual o importe mensal a ser pago em razão do contrato por ele
livremente firmado. Não pode, agora, pretender a diminuição
do valor, alegando cobrança abusiva e indevida, quando sabia,
ou deveria saber, que pagaria valores exorbitantes por conta
do empréstimo tomado, pois as instituições financeiras estão
longe de ter caráter filantrópico, visando o lucro através da
cobrança de juros altíssimos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença de primeiro grau por seus próprios
e bem lançados fundamentos.
Em decorrência do disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para
R$ 1.200,00, observada, no entanto, a gratuidade concedida em
Primeiro Grau.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator